Tribunal: STF
Processo: AI 476061
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DAQUELE PROFERIDO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA 288-STF.
I. - Inexistência de traslado das
certidões de publicação do acórdão recorrido e daquele proferido em
embargos de declaração.
II. - Cabe ao agravante o dever de
vigilância na formação do instrumento. Súmula 288-STF.
III. -
Agravo não provido.